Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-28.2019.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001846-28.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), JOSEMI LUZ MACIEL - CPF: 050.323.351-00 (EMBARGANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), Romario Januario Costa (VÍTIMA), RAQUEL GOUVEIA DE AMORIM - CPF: 048.609.861-30 (VÍTIMA), ROMÁRIO JANUÁRIO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSEMI LUZ MACIEL - CPF: 050.323.351-00 (EMBARGADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS, ENTRETANTO, MAJORADOS
EX OFFÍCIO
–
EMBARGOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto, verificando-se que o
quantum
arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração
ex offício
.

- Embargos de declaração desprovidos, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE JOSEMI LUZ MACIEL

EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSEMI LUZ MACIEL
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal no recurso de Apelação Criminal n.º
0001846-28.2019.8.11.0059
, ao argumento de que existe
contradição no ponto relativo à fixação dos honorários de seu advogado dativo
[Dr. Matheus Roos], porquanto
aquele arbitrado em primeiro grau seria irrisório
, tendo em vista que
“...somente um recurso conforme a tabela da OAB é no patamar de 5 URH's...”
e
“...nunca tive problemas com fixação de honorários, que são devidos diante do trabalho realizado, que merece respeito...”
[ID 43951478].

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, em homenagem ao princípio do contraditório, foi determinada a intimação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para apresentar contrarrazões aos aclaratórios [ID 50736993], as quais aportaram aos autos eletrônicos por meio do ID 51499979.

Na referida peça, o Ministério Público requereu o acolhimento dos embargos de declaração a fim de se majorar os honorários do defensor dativo, Dr. Mateus Roos, estabelecendo-se 05 (cinco) URH, conforme Tabela 2020 da OAB/MT.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É importante registrar que os embargos de declaração objeto desta decisão são próprios e tempestivos, bem como preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles recebidos, conhecidos e julgados na forma abaixo.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio do presente recurso guarda relação com o
pedido de
condenação em honorários

formulado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação
, em peça firmada pelo i. advogado dativo do ora embargante, Dr. Matheus Roos (ID 24806455), nos seguintes termos:
“...Ante o exposto, requer que o recurso da acusação não seja provido, mantendo a respeitável sentença intocável.
Bem como a condenação do estado em honorários advocatícios em razão da nomeação dativa
...”
(sic).

Na r. sentença, por sua vez, já havia constado a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 03 URH’s em favor do advogado dativo, Dr. Matheus Roos — OAB/MT 19.739/O,
ex vi
do ID 8675506.

E no v. acórdão a
quaestio
foi devidamente enfrentada nos estreitos limites do pedido formulado em sede de contrarrazões recursais, sem qualquer omissão ou contradição, porquanto já havia condenação do Estado de Mato Grosso em honorários ao advogado dativo sacramentada no bojo da própria sentença.

Entretanto, neste momento, verificando que a
tabela da OAB/MT dispõe como valor mínimo para apresentação de recursos ordinários (apelação, RESE, etc) no âmbito criminal o
quantum
de 5 URH’s, estabelece-se, de ofício, nova condenação no referido patamar.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - OMISSÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO INEXISTENTE -

DE OFÍCIO, MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA (APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES) - OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017 SEFA/PGE.EMBARGOS REJEITADOS COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. (TJPR - 3ª C. Criminal - EDC - 1737967-2/01 - Wenceslau Braz - Rel.: Desembargador Gamaliel Seme Scaff - Unânime - J. 25.07.2019).”
(TJ-PR - ED: 1737967201 PR 1737967-2/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2557 13/08/2019). Destaquei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
JOSEMI LUZ MACIEL
, contudo,
DE OFÍCIO
, estabelece-se nova condenação em honorários em prol do advogado dativo, Dr. Matheus Roos – OAB/MT 19.739/O, no valor de
5 (cinco) URH’s
, nos termos da motivação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020